Tribunal: TJDFT
Processo: 0724457-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724457-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO AKIRA SANABRE TAKEUCHI AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A, BANCO BRADESCO SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, OISA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, CAMPO DA ESPERANCA SERVICOS LTDA D E S P A C H O Em atenção ao pleito de ID 73775385, e visando prestigiar o princípio da cooperação pelos agentes processuais, defiro a extensão de prazo requerida. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator